Tribunal: STJ
Processo: 2094753-38.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035056 - MG(2025/0322778-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ANDRADAS
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). DIREITOS COLETIVOS E DIFUSOS. PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
INEXISTÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. SÚMULAS
E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
283/STF
284/STF.
A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o Tribunal de origem examina
1.
de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo
insuficiente, para caracterizá-la, o mero descontentamento da parte com o resultado do
julgamento.
A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo e suficiente do acórdão
2.
recorrido, especialmente quanto à imprescritibilidade de direitos coletivos e difusos e à
natureza de trato sucessivo da relação, atrai a incidência das Súmulas
e
e
283/STF
284/STF
impede o conhecimento do recurso especial.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56573857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8d1c0cf8-9d38-48c1-ab3d-85d83fb15184

Documento eletrônico VDA56573857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8d1c0cf8-9d38-48c1-ab3d-85d83fb15184

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035056 - MG(2025/0322778-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ANDRADAS
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). DIREITOS COLETIVOS E DIFUSOS. PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
INEXISTÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. SÚMULAS
E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
283/STF
284/STF.
A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o Tribunal de origem examina
1.
de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo
insuficiente, para caracterizá-la, o mero descontentamento da parte com o resultado do
julgamento.
A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo e suficiente do acórdão
2.
recorrido, especialmente quanto à imprescritibilidade de direitos coletivos e difusos e à
natureza de trato sucessivo da relação, atrai a incidência das Súmulas
e
e
283/STF
284/STF
impede o conhecimento do recurso especial.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE
ANDRADAS contra decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fls.
752-758):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. 1.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
ALEGADA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ANÁLISE
DAS
QUESTÕES
ESSENCIAIS
DA
CONTROVÉRSIA. 2. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA
MANTER O DESFECHO ADOTADO PELO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS
E
3. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
283/STF
284/STF.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA56295973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: 3c6900a4-b6f9-40ea-b63d-bed8ffce4b2f

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada se
equivocou por não ter reconhecido a ocorrência de violação ao art. 489, § 1o, inciso IV,
e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto (em sua perspectiva) teria o
acórdão recorrido silenciado acerca de pontos relevantes para o correto desate da
controvérsia.
Ademais, defende que impugnou adequadamente o fundamento veiculado
no acórdão recorrido.
A impugnação foi apresentada às fls. 786-791 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
De início, ressalta-se que o agravante dispõe que a decisão unipessoal se
equivocou ao não reconhecer a violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II,
do CPC, sob o argumento de que "notadamente quanto ao fato de não se estar
discutindo a prescrição do direito tutelado no TAC, mas a prescrição do título
executivo em si e a obrigação de fazer nela contida, algo que é amplamente distinguido
pela iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (e-STJ, fls. 774-775).
Além disso, reafirma-se que "essa questão foi devidamente arguida no
Agravo de Instrumento e nos declaratórios opostos para fins de integração da base
fático-jurídica do acórdão, assim como para o prequestionamento das questões não
analisadas" (e-STJ, fl. 775).
Sobre o tópico, cumpre rememorar acerca do tema, o desfecho adotado
pela decisão agravada, nesse sentido (e-STJ, fls. 753-757):

O recorrente ressalta em sua irresignação a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ao afirmar que não
houve apreciação pelo Tribunal local acerca da violação "aos artigos 197 a
204, 206, §5o, I, todos do Código Civil, bem como ao Decreto 20.910/1932,
tendo em vista a inobservância quanto aos fundamentos sobre a ausência
de termo aditivo ao TAC, ao marco temporal para início da contagem do
prazo prescricional" (e-STJ, fl. 585).
Sobre o tema o TJMG assim realizou a solução da controvérsia (e-STJ, fls.
532-534):
2- DO MÉRITO
A pretensão recursal diz respeito à ocorrência da prescrição da
pretensão executória. O caso versa sobre Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC), no qual o Município de
se comprometeu
Andradas/MG
a cumprir as seguintes obrigações (doc. n.o 02, p.
): (...) Observa-
03/07
Documento eletrônico VDA56295973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: 3c6900a4-b6f9-40ea-b63d-bed8ffce4b2f

se o TAC trata da acessibilidade de pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida aos prédios públicos; logo, versa sobre direito
coletivo e difuso.
A par disso, elucidativa a decisão do Ministro Herman Benjamin:
"[...] Tendo em vista que os direitos difusos e coletivos não possuem
titular determinado, não é possível apenar toda a coletividade pela
inércia no exercício da pretensão coletiva pelos órgãos legitimados.
[...] A toda evidência, não há como ser estabelecido prazo de
prescrição para a defesa de toda a coletividade, o que, de algum
modo, poderia prejudicar os valores mais relevantes de nossa
sociedade (Farias, Cristiano Chaves de. Rosenvald Nelson. Curso de
Direito Civil Parte Geral, Salvador, Editora Juspodivm, 2012, v. 01.
Pág. 749). [...]”. (STJ – Resp. no
Relator: Ministro
1.514.941/AC.
Herman Benjamin, D Je . 31/03/2015)
Observa-se os direitos coletivos e difusos não se submetem à
prescrição, já que não se pode estabelecer prazo para a defesa de
toda a coletividade. Entender de modo contrário seria subverter o
interesse público, punindo a sociedade, em razão da inércia dos
legitimados por Lei para a tutela dos direitos em questão. No mesmo
sentido, a jurisprudência pátria, inclusive, deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “[...] PRESCRIÇÃO. - Termo de ajustamento de conduta para
realização de obras de acessibilidade das pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida nos prédios públicos. Inocorrência da
prescrição. Questão que envolve direitos difusos, não se cogitando de
prescrição. Direitos difusos protegidos. Imprescritibilidade. [...]”. (TJSP
- Apelação Cível no 1005795-32.2021.8.26.0099. Relator:Claudio
Augusto Pedrassi, 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgamento
em
publicação da súmula em (ementa parcial).
17/02/2023,
“[...] PRESCRIÇÃO. DIREITO COLETIVO E DIFUSO.
17/02/2023)
IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. [...]”.
(TJMG - Agravo de Instrumento no 1.0517.15.001519-
Relatora:
9/001.
Des.a Alice Birchal, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2017,
publicação da súmula em (Ementa parcial).
“[...] AÇÃO
05/07/2017)
CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO.
IMPRESCRITIBILIDADE DE DIREITOS DIFUSOS [...].” (TJSP -
Apelação Cível no 0001672- 35.2011.8.26.0268. Relatora: Marcia Dalla
Déa Barone; 20a CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITO
PRIVADO; Data do Julgamento: D Je: 03/10/2017; 03/10/2017)
(Ementa parcial). Ademais, cumpre ressaltar, a lesão ao direito de
acessibilidade se renova diariamente e, portanto, configura relação de
trato sucessivo. E já decidiu o col. STJ: “[...] ATO OMISSIVO
CONTINUADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA [...] - De acordo com jurisprudência do STJ, é de
trato sucessivo o prazo prescricional nos casos de ato omissivo
continuado por parte da administração pública, por se renovar
periodicamente. [...]”. (AgInt no AR Esp. n.o
Relator:
748.222/RN.
Documento eletrônico VDA56295973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: 3c6900a4-b6f9-40ea-b63d-bed8ffce4b2f

Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, D Je
(ementa
15/12/2016)
parcial). Assim, persistindo ofensa a direitos constitucionalmente
assegurados, mantém- se a exequibilidade do TAC firmado com o
Ministério Público. Desse modo, não há que se falar na alegada
prescrição da pretensão executória, devendo ser mantida a decisão
recorrida. Com estes fundamentos, rejeito a preliminar de nulidade da
decisão e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Sobressai do acórdão que o Tribunal local para evidenciar sua convicção
quanto à lide ressaltou que, no caso, por se tratar de direitos coletivos e
difusos, não se poderia considerar que estariam tais direitos sujeitos à
eventual prescrição, uma vez que não se poderiam prejudicar a coletividade
em razão da eventual inércia de seu titular.
Em face do panorama descrito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou
sua jurisprudência no sentido de não ocorrer violação ao do quando o
, Tribunal de origem examina, de forma fundamentada,
art. 1.022 CPC/2015
as questões fundamentais para o deslinde da controvérsia, ainda que
contrariamente à pretensão manifestada pela parte; logo, o resultado
desfavorável não deve ser confundido com a violação aos dispositivos
invocados.
Na mesma linha de cognição (sem grifo no original):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REINTEGRA. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS.
NOTA
FISCAL.
DESCONTOS
CONCEDIDOS.
EXCLUSÃO. 1. Inexiste violação negativa de prestação jurisdicional,
não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar
que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A nota fiscal deve refletir,
com absoluta fidelidade, o valor do fato tributável, sendo cert o que o
contribuinte deve emiti-la sempre que realizar a saída da mercadoria
do seu estabelecimento ou prestar o serviço, ainda que a operação
seja amparada por isenção, imunidade, não incidência, suspensão,
diferimento ou alíquota zero. 3. O crédito a ser apropriado no Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadores (REINTEGRA) será calculado, nos termos do
o, §
art. 2
1o, da
, "mediante a aplicação de percentual
Lei 12.546/2011
estabelecido pelo Poder Executivo sobre a receita decorrente da
exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica". 4. O valor da
nota fiscal a que se refere o
§ 4o, II, da
art. 22,
Lei n. 13.043/2014
deve levar em conta aquele descrito com as reduções derivadas de
eventuais descontos destacados, de modo a repercutir a veracidade
da receita auferida com a exportação. 5. Recurso especial conhecido e
provido em parte.
, relator Ministro Gurgel de
(REsp n. 2.058.060/PE
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/9/2025,
8/10/2025.
Documento eletrônico VDA56295973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: 3c6900a4-b6f9-40ea-b63d-bed8ffce4b2f

PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. JUROS. INCIDÊNCIA DA TAXA
SELIC SOBRE INDÉBITO TRIBUTÁRIO A SER RESTITUÍDO E
DEPÓSITO JUDICIAL A SER LEVANTADO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
NATUREZA
PREVENTIVA DA IMPETRAÇÃO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA CONCRETA E ATUAL QUE
JUSTIFIQUE A EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA A EVENTOS
FUTUROS.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
.
JULGAMENTO
DE
EMBARGOS
DE
SÚMULA
N.
7/STJ
DECLARAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO.
REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Não configura negativa
de prestação jurisdicional o acórdão que aprecia suficientemente as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma
contrária ao interesse da parte, sendo desnecessária a análise
exaustiva de todos os argumentos deduzidos pelas partes.
Precedentes. 2. A revisão da conclusão adotada pelo acórdão
recorrido no sentido de que não se encontra devidamente
demonstrada, mediante prova pré-constituída, a ameaça concreta e
atual apta a justificar o manejo da presente impetração com caráter
preventivo, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, por demandar
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. 3.Configura
reformatio in pejus a decisão proferida em embargos de declaração
opostos pela parte vencedora que, a pretexto de sanar omissão, reduz
o alcance da ordem mandamental anteriormente concedida,
restringindo direitos já reconhecidos em acórdão anterior e ratificado
em juízo de retratação, sem provocação da parte contrária.
Inteligência dos arts. 141 e 492 do CPC e da jurisprudência desta
Corte, que veda, inclusive em embargos de declaração, decisão em
prejuízo da parte embargante . 4. Recurso especial parcialmente
conhecido
e,
nessa
extensão,
parcialmente
provido.
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
(REsp n. 1.855.423/PR
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/9/2025,
23/9/2025.

Reforça-se, assim como consignado pela decisão monocrática, que a
apreciação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais mostrou-se de forma
clara e objetiva e ressaltou que, na visão do colégio estadual, não haveria a ocorrência
de prescrição em razão da matéria de fundo do contexto em que se entabulou o Termo
de Ajustamento de Conduta (TAC), não sendo adequado em razão de eventual inércia
do titular verificar prejuízo à coletividade.
Convém consignar que não ocorreu a alegada omissão pelo agravante, uma
vez que "não se configura ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56295973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: 3c6900a4-b6f9-40ea-b63d-bed8ffce4b2f

aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento,
mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional" (AgInt no
,
REsp n. 2.085.148/SC
relator o Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
9/3/2026,
. Nesse viés interpretativo:
17/3/2026)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
(ART.
1.022
DO
).
INEXISTÊNCIA.

CPC/2015
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA QUANTO AOS ARTS. 141, 342, I, E
492 DO
.
. MATÉRIA DECIDIDA COM
CPC/2015 SÚMULA N. 211/STJ
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ARTS. 152 E 155, § 2o, XII, g, DA
;
; INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
CF/1988 ADI 4152/STF
JULGADO PELO
). INVIABILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO
TJ/BA
ESPECIAL. DIREITO LOCAL (
- DECRETO ESTADUAL
RICMS/BA
; CONVÊNIOS
E
).
13.780/2012
60/91
44/75 SÚMULA N. 280/STF
(APLICAÇÃO ANALÓGICA). CONVÊNIO DO CONFAZ. NORMA QUE NÃO
SE QUALIFICA COMO LEI FEDERAL, INSUSCETÍVEL DE EXAME EM
RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, com majoração de honorários, em execução fiscal
cujo acórdão de origem manteve a exigência tributária.
2. Inexistente negativa de prestação jurisdicional. O acórdão recorrido
enfrentou os pontos essenciais com fundamentação suficiente, afastando
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Precedentes.
art. 1.022
3. Ausência de prequestionamento das teses vinculadas aos arts. 141, 342,
I, e 492 do Código de Processo Civil, mesmo após embargos de declaração.
Incidência da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. É possível, sem contradição, afastar violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil e, simultaneamente, reconhecer a falta de
prequestionamento. Precedentes.
5. A Corte de origem firmou a inconstitucionalidade de benefícios fiscais
discriminatórios por procedência do produto (leite longa vida e composto
lácteo), com fundamento nos arts. 152 e 155, § 2o, XII, g, da Constituição
Federal, na ADI 4152 do Supremo Tribunal Federal e em incidente de
inconstitucionalidade local, mantendo a tributação em 17%. Revisão inviável
em recurso especial, destinado à uniformização do direito federal
infraconstitucional. Precedentes.
6. Nos temas relativos a isenções e benefícios do
(Decreto
RICMS/BA
Estadual
) e aos Convênios
e
incide, por analogia,
13.780/2012
60/91
44/75,
a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, por envolver interpretação de
direito local. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56295973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: 3c6900a4-b6f9-40ea-b63d-bed8ffce4b2f

7. A existência de óbices processuais ao conhecimento pela alínea a
prejudica o exame do dissídio jurisprudencial pela alínea c sobre os mesmos
temas. Precedentes.
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.413.061/BA
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
10/3/2026.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA.
ACOLHIDA
IMPUGNAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTROVÉRSIA BEM ANALISADA NA ORIGEM. CONCLUSÃO DIVERSA
DEMANDARIA REEXAME FÁTICO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 7/STJ
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA SUPOSTAMENTE
VIOLADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu
a impugnação ao cumprimento de sentença. No Tribunal a quo, a decisão foi
mantida. Nesta Corte, negou-se provimento ao agravo em recurso especial.
II - A alegada ofensa ao
do
não demonstrada, sendo
art. 1.022
CPC/2015
possível observar que o Tribunal a quo apreciou a controvérsia, apontando
as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional. Precedentes:
, relator Ministro Og
REsp n. 1.666.265/MG
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/3/2018,
21/3/2018;
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.667.456/RS
Turma, julgado em
DJe de
12/12/2017,
18/12/2017.
III - Ademais, consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes nem tampouco a
rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na
espécie.
IV - Nesse passo, evidencia-se que os arts. 17, 141, 492, 502, 503, 507 e
508 do CPC não foram debatidos no Tribunal de origem, nos termos em que
suscitados no apelo excepcional, sendo que a mera citação ou menção
superficial de dispositivos de lei federal não é condição capaz de preencher
o fundamental requisito de prequestionamento das matérias ora
controvertidas. Assim, fica impossibilitado o julgamento do recurso nesses
aspectos, por ausência de prequestionamento, nos termos da
.
Súmula n. 211/STJ
V - Acrescente-se que não há incompatibilidade entre a inexistência de
ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com
art. 1.022
CPC/2015
a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses
invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo
Tribunal a quo, por entender suficientes para a solução da controvérsia
outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ
Turma,
julgado
em

DJe

AgInt
no

24/4/2018,

3/5/2018;
Documento eletrônico VDA56295973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: 3c6900a4-b6f9-40ea-b63d-bed8ffce4b2f

, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.173.531/SP
julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.226.031/RS
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
9/3/2026.

O agravante traz, ainda, em sua irresignação quanto ao cerne da
controvérsia que impugnou adequadamente o fundamento esposado no acórdão
prolatado pelo Tribunal local acerca da imprescritibilidade, tendo assim sintetizado as
suas razões (e-STJ, fls. 777-779):

Contudo, em detida análise e leitura do recurso especial, é visto que o
Município expressamente rebateu a argumentação apresentada no acórdão
recorrido, no sentido de asseverar que o objeto de discussão não é a
prescrição do direito à acessibilidade ou se a violação a esse direito ser ou
não ser de trato sucessivo, o que se discute é a prescrição da pretensão
executória de um termo de ajustamento de conduta celebrado entre o
Município de Andradas e o Ministério Público de Minas Gerais.
Se observa claramente que o Município afastou as alegações do acórdão de
2o grau ao citar o julgamento deste Superior Tribunal de Justiça através do
, em que esta Corte Superior sedimentou que “Não
AREsp n. 1.941.907/RJ
há que se confundir o caráter imprescritível da reparação ambiental por dano
continuado em relação à pretensão meramente patrimonial, sujeita à
prescrição quinquenal. (...) Assim, não se tratando diretamente de danos
ambientais, é de se acolher o entendimento de que a presente pretensão
executória, proposta pelo MPRJ após mais de cinco anos do termo final para
cumprimento das obrigações constantes no TAC - como consignado na
origem, está sujeita à prescrição quinquenal, diante da aplicação do disposto
no artigo 21 da
, nos termos da jurisprudência desta Corte”
Lei 4.717/65
Embora o precedente citado verse sobre danos ambientais, o sentido do
julgado é categórico ao afirmar que não se deve confundir a violação de um
direito imprescritível de caráter continuado com a pretensão executória de
caráter patrimonial, o que é exatamente a controvérsia dos autos.
Dessa forma, o Tribunal a quo confundiu os dois conceitos, estabelecendo
que não incidiria prescrição ao TAC objeto de execução pelo fato dele tutelar
o direito a acessibilidade de pessoas com deficiência. Todavia, como bem é
consolidado nessa Corte Superior, não se pode confundir o direito de fundo,
isto é, a acessibilidade de pessoas com deficiência, com a pretensão
executiva de aspecto patrimonial, sendo duas coisas diametralmente
distintas. No caso presente, o Ministério Pública busca em 2022 a execução
de um TAC firmado em 2013, que em seu conteúdo é estabelecido uma
série de obrigações de fazer substanciadas na realização de algumas obras
de adequação de escolas públicas para pessoas com deficiência. Entretanto,
o título executivo está fulminado pela prescrição, não podendo a pretensão
executiva se confundir com o direito à acessibilidade, haja vista que seu
Documento eletrônico VDA56295973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: 3c6900a4-b6f9-40ea-b63d-bed8ffce4b2f

conteúdo é sobre o cumprimento de obrigações de fazer específicas. Não
obstante, apesar desse claro enfrentamento no recurso especial, o Tribunal
a quo inadmitiu o processamento do recurso por supostamente não ter
impugnado a questão atinente a imprescritibilidade do direito debatido no
TAC e sua violação continuada. Desse modo, o agravo em recurso especial
novamente o fundamento exposto acima, demonstrado que o recurso
principal enfrentou diretamente a questão posta pelo Turma julgadora de 2a
instância para negar provimento ao agravo de instrumento. Nesse sentido,
observa-se o que foi alegado no recurso especial:
“As multas ou obrigações ajustadas em Termo de Ajustamento de
Conduta decorrem, em sentido latu, do poder de polícia atribuído ao
agente público, de modo que a prescrição a que se sujeitam é a
quinquenal. Assim, o prazo prescricional iniciou-se ainda em 2013, tal
como trazido pelo próprio Parquet, findando-se em 2018, ou seja, a
ação foi proposta 4 anos após a prescrição ter ocorrido. Portanto,
resta evidente que a decisão ora recorrida viola os dispositivos do
Código Civil e Código de Processo Civil, bem como do Decreto
uma vez que desde a data acordada no TAC, qual seja,
20.910/1932,
final do ano de 2013, e o ajuizamento da ação de execução de título
executivo extrajudicial, houve o transcurso do prazo superior a 5
(cinco) anos, entretanto, o Tribunal de Origem se manteve inerte
quanto a sua incidência, violando o
parágrafo único, II
art. 1.022,
c/c
§ 1o, IV do CPC”
art. 489,
Demonstrado esse claro enfretamento ao argumento utilizado na instância
ordinária, resta evidente que o i. Ministro Presidente se equivocou ao não
conhecer do agravo em recurso especial, haja vista sua completa
impugnação à decisão de inadmissibilidade. Devendo o Agravo Interno
conhecido e provido para, reformando-se a r. decisão monocrática, admitir e
dar seguimento ao Agravo em Recurso Especial e sucessivamente ao
recurso principal, a fim de que esta Egrégia Turma possa analisar o mérito
da violação à legislação federal apontada.

No entanto, observa-se que o trecho citado pelo próprio agravante evidencia
que, na realidade, o fundamento trazido pelo insurgente se baseou simplesmente em
apontar que teria ocorrido o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre os
marcos da prescrição, o que impactaria na pretensão.
Todavia, ainda remanesce o fundamento veiculado no acórdão recorrido
que, no caso, não havia falar em prescrição devido aos direitos e coletivos discutidos
que não estariam submetidos ao mencionado fenômeno prescricional, fundamento este
que não teve fundamentação disposta para derruir a conclusão alcançada.
Diante desse panorama, mostra-se escorreita a aplicação das Súmulas
e
ao tópico recursal.
283/STF
284/STF
Documento eletrônico VDA56295973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: 3c6900a4-b6f9-40ea-b63d-bed8ffce4b2f

Dessa maneira, as alegações feitas no presente agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento manifestado no aresto impugnado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56295973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:46
Código de Controle do Documento: 3c6900a4-b6f9-40ea-b63d-bed8ffce4b2f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.035.056 / MG
Número Registro: 2025/0322778-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242094746000
10000242094746001
10000242094746002
10000242094746003
10000242094746004
10000242094746005
10000242094746006
10000242094746007
20947533820248130000 50017489520228130026
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ANDRADAS
ADVOGADOS : LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ANDRADAS
ADVOGADOS : LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA56500653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:49:49
Código de Controle do Documento: 84f28550-f853-44d2-ba04-751744daeb6f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:49:49
Código de Controle do Documento: 84f28550-f853-44d2-ba04-751744daeb6f